Tribunal: TJES
Processo: 5025544-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025544-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: KARINA SALI DE AZEVEDO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025544-91.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: KARINA SALI DE AZEVEDO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, decorrente de prejuízo advindo de episódio de compras não reconhecidas em cartão de crédito, em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 51.328,50 (cinquenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) e CONDENAR o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte do recorrente, porque o recorrido suportou os danos advindos das compras feitas sem a sua autorização mesmo após a apresentação de Boletim de Ocorrência e contestação administrativa.

Além disso, tenho que a vultuosidade do valor contestado e comprovado pela recorrida na medida de suas forças esboça patente quebra do perfil de consumo, mormente por terem sido realizadas 08 transações de compras no seu cartão de crédito, em diversos locais do país e em um intervalo de apenas 07 minutos entre as transações.

Nesse sentido, cumpre destacar a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro da recorrida ocorreu por falha de prestação de serviços da recorrente, torna-se imperativo a declaração da sua inexistência.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que a parte autora foi vítima de golpe que poderia ter sido evitado caso a Instituição Financeira tivesse adotado conduta mais diligente e cautelosa, conforme lhe impõe o dever de segurança na prestação de serviços.

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas judiciais (já recolhidas). Todavia, deixo de fazê-lo quanto aos honorários advocatícios, considerando que a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)